Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721987-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESTRUTURAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, ALESSANDRO MARENGO EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). O agravante alega que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada, mas todas restaram infrutíferas. Informa que foi determinada a suspensão do processo por um (1) ano, no dia 18/09/2019 (ID no 45067884, dos autos de origem). Esclarece que após a suspensão do processo e a decorrência de um lapso de tempo razoável, requereu que fosse juntada aos autos a pesquisa realizada por ele, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e que fossem realizadas novas pesquisas junto aos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo as referidas pesquisas negadas pelo juiz a quo. Entende que o posicionamento adotado na decisão recorrida fere os princípios da economia e celeridade processual, bem como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Discorre que esse Tribunal possui entendimento favorável à realização de consultas aos sistemas informatizados, a fim de encontrar bens passíveis de penhora para garantir a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona julgados nesse sentido. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo de execução. Pede liminarmente o deferimento das pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a reiteração de pesquisa, por meio da modalidade teimosinha. Ao final, pede seja provido o agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2019, quando propôs a ação de execução por quantia certa (ID no 31016986 – dos autos de origem). Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que o feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, em 18.09.19 (ID no 45067884 – autos de origem), e, no dia 26/10/2020, após transcorrido o prazo de suspensão determinado pelo juiz singular, os autos foram encaminhados ao arquivo intermediário (Certidão - ID no 75494559 – dos autos de origem). Em 28/03/2023, o exequente pleiteou a realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 153834855 – dos autos de origem), que foi rejeitada pelo juiz a quo, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID no 158373209 – dos autos de origem). Com efeito, cumpre à parte exequente, ora agravante, requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa via sistemas conveniados. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator